Tribunal: TJDFT
Processo: 0721007-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. GEAP. MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA. DANOS MORAIS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão no julgado.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. No que diz respeito à suposta omissão, o acórdão foi claro ao afirmar que a Resolução Normativa no 428 da ANS, que disciplina o rol de procedimentos e eventos em saúde, permite às operadoras excluírem a assistência domiciliar de suas coberturas, mas reforça as situações excepcionais de obrigatoriedade (arts. 20, §1o, VI e 21, X e XI). 3.1. Foi ainda expresso ao afirmar que “no caso, verifica-se que o medicamento prescrito à apelada (Palbociclibe/Ibrance) é antineoplásico, motivo pelo qual não há que se falar em exclusão de cobertura, já que o medicamento solicitado está compreendido entre as hipóteses de cobertura obrigatória do contrato do plano de saúde, nos termos da Lei no 9.656/98 e na Resolução da ANS”.
4. Em relação aos danos morais, o acórdão consignou que a negativa injustificada da autorização do medicamento colocou em risco a saúde da embargada, diagnosticada com câncer de mama, que tinha como objetivo evitar o severo perecimento de seu quadro clínico, causando-lhe angústia e sentimento de desamparo em momento de grande fragilidade pessoal, pois foi obrigada a acionar a máquina judiciária. 4.1. Por fim, deixou claro que a conduta ilícita da embargante agravou a situação de aflição psicológica e de angústia da segurada, a qual, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontrava em situação de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada.
5. Embargos de declaração rejeitados.